Tribunal: TJPA
Processo: 0831844-35.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831844-35.2023.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO JORGE FELIPE ATAIDE

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO DIGITAL. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VÁLIDA. VALOR DISPONÍVEL PARA APELADO. BANCO QUE COMPROVA A DISPONIBILIDADE DOS VALORES NA CONTA DA APELANTE
.
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ISENTA A PRODUÇÃO DE PROVAS MÍNIMAS SOBRE OS FATOS ALEGADOS, QUANDO O CONSUMIDOR TEM ACESSO A ELAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I-
o banco se desincumbiu do ônus probante que lhe competia ao juntar aos autos o devido instrumento contratual, acompanhado do documento pessoal, com assinatura eletrônica devidamente certificada, a qual pode ser verificada e validade por meio doo portal SIGEPE , de acesso privativo do requerente; bem como comprovante de disponibilidade dos valores em conta do recorrente.
II-
O valor de R$ 8.202,84 foi efetivamente creditado na conta bancária do autor, conforme Id. 103155573 - Pág. 15 e o restante retido, conforme recibo de retenção (Id. 98582343 - Pág. 1) para pagamento dos débitos pretéritos.
II-
I
ncontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi para a conta da apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.
III- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
RAIMUNDO JORGE FELIPE ATAIDE
, em face da sentença prolatada nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C REPETIÇAO DE INDÉBITO.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos, decorrente do empréstimo que foi realizado indevidamente, no valor no total de R$ 104.488,08 (cento e quatro mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e oito centavos) – sendo este 92 (noventa e duas) parcelas, no valor de R$ 1.135,74 (um mil cento e trinta e cinco reais e setenta e quatro centavos) cada.

Desse modo, requereu que fosse devolvido em dobro o valor, com correção e juros legais; a condenação da requerida ao pagamento de danos morais e pagamento de custas e honorários advocatícios.

O autor juntou contracheque e documentos pessoais.

A magistrada determinou emenda da inicial , o qual foi cumprida tempestivamente.

A liminar foi indeferida.

Contestação ID

Num. 18257853.

Réplica a contestação ID Num. 18098162.

Ao sentenciar o feito, o magistrado JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade nos moldes do artigo 98, §3° do CPC.

Nas razões recursais,
RAIMUNDO JORGE FELIPE ATAIDE
alega inicialmente que o juízo não proferiu qualquer decisão fundamentada que ensejou sua motivação a não designar a audiencia de instução e julgamento, mesmo requerida expressamente pela parte autora.

Afirma inexistência de prova que legitime o empréstimo impugnado na inicial, pois não consta assinatura do autor no instrumento contratual, bem como neste consta informação que após análise da proposta o valor que seria liberado seria de R$ 8.202,84, ou seja, alegação totalmente diversa da inicial e contraditória.

Aduz que no caso deveria a parte requerida comprovar o contrato no valor de R$ 104.488,08, assinado e ainda a creditação de tal valor, não o fez, ou seja, a sentença fundamenta-se em prova que se quer pode ser aproveitada aos autos, pois não faz referência a inicial, ou ao que dito em contestação, sem mencionar a discrepância do valor.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido, para julgar procedente os pedidos elencados na inicial.

Contrarrazões ID Num. 18257931

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial, pretendendo em sua peça recursal que seja

primeiramente anulada a sentença, por ausência de ausiência de instrução e julgamento, e não sendo esse o entendimento, seja reformada a sentença, para decretar a inexistência do suposto negócio jurídico, condenando a apelada ao pagamento em dobro dos valores descontados, bem como indenização pelos danos morais causados, pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

PRELIMINAR DE CERCEMANETO DE DEFESA:

Preliminarmente, importa dizer que em casos nos quais não haja necessidade de provas orais, a audiência de instrução pode ser dispensada, tal como no caso dos autos, em que a questão versa sobre legitimidade de empréstimo consignado, com o qual pode ser provado através e apenas de provas documentais, não havendo qualquer necessidade de depoimento pessoal.

Desse modo, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO:

Inicialmente, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo.

Pois bem. É
possível observar que
, ao contrário do que alega a ora apelante, o banco se desincumbiu do ônus probante que lhe competia ao juntar aos autos o devido
instrumento contratual, acompanhado do documento pessoal, com assinatura eletrônica devidamente certificada, a qual pode ser verificada e validade por meio doo portal SIGEPE , de acesso privativo do requerente; bem como comprovante de disponibilidade dos valores em conta do recorrente. Vejamos:

Com efeito,

o empréstimo nº 10467597 com cédula de crédito bancário, decorre do refinanciamento dos empréstimos nº 10407822 e 10364211, e aquele refinanciamento (nº 10467597), fora novamente refinanciado por meio da cédula de crédito bancária nº 10627000 no valor de R$ 74.013,68, com parcela mensal no importe de R$ 1.135,74, o mesmo valor descontado no contracheque do autor.

O valor de R$ 8.202,84 foi efetivamente creditado na conta bancária do autor, conforme Id. 103155573 - Pág. 15 e o restante retido, conforme recibo de retenção (Id. 98582343 - Pág. 1) para pagamento dos débitos pretéritos.

Outrossim,
verifica-se que se o referido valor do empréstimo não tivesse sido recebido pelo apelante, facilmente este poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato de empréstimo, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Ressalta-se que tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato de empréstimo em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e o pelo dever de cooperação. No entanto, o autor/ apelante apenas se restringe em afirmar que o banco não apresentou comprovante de que repassou o valor descrito no empréstimo e não há assinatura no contrato,

quando o próprio consumidor poderia trazer aos autos a demonstração probatória de suas alegações.

A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

Assim, quando o consumidor tem pleno acesso ao seu extrato bancário e deixa de apresentá-lo, simplesmente alegando que faz jus à inversão do ônus da prova, deixa de homenagear o dever de cooperação que se espera das partes para que se alcance, neste âmbito, a melhor prestação jurisdicional possível.

Nesse sentido, vejamos a norma processual civil:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial. 2- “Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.” (N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).(TJ-MT 10196461920218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Nesses termos, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi para a conta da apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na integra a sentença atacada.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/11/2024